Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS OU DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

3. No caso dos autos, ficou demonstrado que o consumidor foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que, por descuido, permitiu que criminosos tivessem acesso às senhas de movimentações financeiras, sendo impossível para a instituição bancária identificar que as transações não eram realizadas pelo consumidor, mas, sim, por falsário.

4. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pelo Autor, indevida a condenação pelo pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

5. Apelação conhecida e provida.